Tribunal: TJPA
Processo: 0006323-40.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006323-40.2017.8.14.0008

APELANTE: IUDE DA SILVA MACHADO, DLHAMILTO DE LIMA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Iude da Silva Machado e Dlhamilto de Lima Borges contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos de reclusão e 120 dias-multa, e 5 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa por hipossuficiência econômica; e (v) redimensionar as penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para negativar as circunstâncias da personalidade, motivos e circunstâncias do crime revela-se genérica e inidônea, em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA, o que impõe sua neutralização.

4. A incidência da atenuante da confissão não autoriza, à luz da Súmula 231 do STJ, a fixação da pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente para o tipo penal.

5. A pena de multa é cominada de forma cogente e integra o preceito secundário do tipo penal, não podendo ser afastada por alegação genérica de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve ser fundamentada de forma concreta, individualizada e desvinculada de elementares do tipo penal. 2. A atenuante da confissão não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. 3. A pena de multa é obrigatória e não pode ser excluída por mera alegação de hipossuficiência econômica, cabendo ao juízo da execução penal avaliar sua exigibilidade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Rel. originário Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, Apelação Criminal nº 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Barcarena/PA, Iude da Silva Machado foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 120 dias-multa, e Dlhamilto de Lima Borges foi condenado à pena de 5 anos de 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 80 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II, do CP (ID 6538326, págs. 1/3).

Os apelantes postulam pela neutralização de circunstâncias judiciais erroneamente desvaloradas, com a consequente diminuição da basilar. Pugnam, ainda, pela redução da pena-base abaixo do patamar mínimo em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, além do abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adicionalmente, Iude da Silva Machado requer o afastamento da pena de multa, alegando hipossuficiência econômica (ID 6538327, págs. 7/12 e 18345580).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença (IDs 6538327, págs. 14/17 e 18345582), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento dos recursos (IDs 18397626 e 24468566).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

Os apelantes postulam pela neutralização das circunstâncias judiciais da personalidade, motivos e circunstâncias, com o consequente redimensionamento da basilar, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão a fim de que a pena-base seja reduzida abaixo do patamar mínimo. Nesse particular, confira-se a fundamentação levada a efeito pelo magistrado sentenciante no cálculo dosimétrico:

“
Do réu lude da Silva Machado

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são prejudiciais, pois que imprimiram ameaça
; a consequência não é grave, pois a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da confissão, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa.

Há uma causa de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em 06 anos de reclusão e 120 dias multa.

Do réu Dlhamilton de Lima Borges

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são prejudiciais, pois que imprimiram ameaça
; a consequência não é grave, pois a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da confissão, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa.

Há a menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 60 dias multa.

Há uma causa de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa. (ID 6538326, págs. 1/3, grifo nosso)

Como se vê, o juízo sentenciante negativou de maneira inidônea 3 circunstâncias judiciais divergindo da diretriz jurisprudencial segundo a qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ.
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 16/6/2020, Quinta Turma).

À vista disso, neutralizo as vetoriais da personalidade, motivos e circunstâncias do crime, estabelecendo a basilar para ambos os apelantes em 4 anos e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço as atenuantes da confissão espontânea com relação ao IUDE DA SILVA MACHADO, e da confissão espontânea e menoridade quanto ao acusado DLHAMILTO DE LIMA BORGES, entretanto deixo de valorá-las ante a previsão da Súmula 231 do STJ, a qual dispõe que, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A propósito, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024, Terceira Seção).

Na terceira fase, considerando que há causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e aplicando a mesma fração de aumento da sentença (1/3), fixo a pena definitiva dos apelantes em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/09/2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, relator Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11/02/2021).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025